Tribunal: TJMT
Processo: 0003019-69.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003019-69.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTON RICARDO PEREIRA KAWATOKO - CPF: 503.411.971-49 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Consumo c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Nilton Ricardo Pereira Kawatoko,
que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando indevido os valores cobrados a maior da Unidade Consumidora 6/1152139-0, lançado pela requerida e condenando a proceder com a reparação dos danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Declarou, ainda, nula as faturas cobradas e questionadas, determinando que a requerida elabore novas faturas relativo ao período questionado por sua média de consumo, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a fatura contestada fora revista administrativamente, passando o valor cobrado de R$ 932,83 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), para R$ 116,36 (cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos) e, portanto alega que não praticou nenhum ato ilícito para ensejar sua condenação em danos morais.

Por fim, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 31698999, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que o autor ajuizou ação de revisão da fatura, relativas a sua unidade consumidora, referente ao mês de janeiro/2016, por entender que a cobrança estava muito além do seu real consumo.

Para tanto, argumenta o autor que foi surpreendido no mês de janeiro, com a fatura referente ao período de dezembro/2015, com vencimento em 26/01/2016, no valor de R$ 932,83 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), pelo consumo de 1179 kwh, muito superior do que o costumeiramente consumia, em torno de 88 kwh. Sendo assim, ante a cobrança irregular, requer a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação em danos morais.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente o pedido, declarando indevido os valores cobrados a maior da Unidade Consumidora 6/1152139-0, lançado pela requerida, determinou a elaboração de nova fatura relativo ao período questionado, por sua média de consumo, bem como condenou a Energisa, ao pagamento dos danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e nas custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

A irresignação da apelante, refere-se a condenação por danos morais, ao argumento de que fora constatado administrativamente a irregularidade na cobrança, anulada a fatura de R$ 932,83 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), com a emissão de novo boleto com o valor de R$ 116,36 (cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos). Assim, argumenta que não agiu com ilegalidade, não merecendo a condenação em indenização por danos morais.

Pois bem.

O dano moral, em razão de ato ilícito, está previsto tanto na Constituição Federal como no Código Civil, sendo passível de indenização em virtude de lesão a direitos personalíssimos da vítima, nos termos do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sabe-se que para a configuração do dano moral não basta só a ocorrência de uma lesão proveniente de um ato ilícito, conforme ensina a doutrina
in verbis:

"(...) haverá necessidade de se fazer a análise do caso concreto e verificar se, em razão da lesão - que a lei deixou evidente tratar-se de ofensa física -, pode ser levíssima e sem maiores conseqüências ou repercussão, o ofendido sofreu alguma ofensa moral, como o pretium doloris, agressão da honra, da imagem ou qualquer outro sentimento anímico" (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7a. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Assim, no tocante aos danos extrapatrimoniais, sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Na hipótese dos autos, o que se verifica na hipótese é que após o protocolo administrativo realizado pelo autor, em 21/01/2016 (Id no 31698964), houve a apuração pela concessionária de energia que reconhecendo o erro na apuração dos valores, a cancelou, emitindo nova fatura, em 15/02/2016, com vencimento em 25/02/2016, no montante de R$ 116,36. Ou seja, de forma adequada e compatível ao que era utilizado pelo consumidor (Id no 31698971).

Sendo assim, o que se evidencia é a mera cobrança indevida de valores, reconhecida e solucionada pela Energisa.

Com efeito, a mera cobrança indevida não tem o condão de caracterizar dor moral, principalmente quando não houve a negativação do nome da parte autora, tampouco a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.

Sobre o assunto e em situação semelhante ao dos autos, colaciono precedente deste Sodalício, o qual acompanho o entendimento,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
.” (N.U 1006470-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PAGAMENTO INDEVIDO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIAL PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos
. Dano moral não configurado, porquanto a parte autora não teve o serviço de energia suspenso, tampouco a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito.
” (N.U 0042684-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Sendo assim, tenho que razão assiste a apelante, não havendo na hipótese, que se falar em indenização a título de danos morais.

Isso posto,
dou provimento ao recurso da apelante,
para o fim de afastar a condenação dos danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020